Tribunal: TJBA
Processo: 8010571-39.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIANA VARJAO ALVES EVANGELISTA
Órgão julgador: MARIANA VARJAO ALVES EVANGELISTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010571-39.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.

Advogado(s)
:
FERNANDO MACHADO BIANCHI, FABIANA DE SOUZA FERNANDES

AGRAVADO: ANA CARLA SANTOS REIS

Advogado(s)
:
ROBERTO ALMEIDA DA SILVA FILHO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE RECURSAL, REJEITADA. IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE MULTA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA, COM FIXAÇÃO DE ASTREINTE. VEDADO REDISCUTIR QUESTÕES JÁ EXAMINADAS E DECIDIDAS EM ANTERIOR RECURSO. INVIABILIDADE DA REDUÇÃO DA ASTREINTE QUANDO ALCANÇA PATAMAR ELEVADO A PARTIR DA DESÍDIA DA PARTE EM CUMPRIR A ORDEM JUDICIAL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DA DECISÃO QUE FIXA A MULTA. ART. 537, § 3º, CPC. LEVANTAMENTO DA QUANTIA EXECUTADA SOMENTE OCORRERÁ APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA, SE FAVORÁVEL À PARTE EXEQUENTE. IMPROVIMENTO DO RECURSO.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de

Agravo de Instrumento n.
80
10571-39.2024.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
NOTRE DAME INTERMEDICA SAÚDE S.A
. e como Agravada
ANA CARLA SANTOS REIS
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR A PRELIMINAR E

NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do relatório e voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Presidente

MARIANA VARJÃO ALVES EVANGELISTA

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador (a) de Justiça